Tribunal: TJDFT
Processo: 0003448-98.2017.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. MONITÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO CELEBRADO COM ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CDC. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. VALIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. IMPOSSIBILIDADE. TABELA PRICE. SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE..
1. Em se tratando de contrato de mútuo concedido por entidade fechada de previdência privada, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor.
2. É possível a inclusão dos honorários contratuais na dívida cobrada, desde que convencionados expressamente para a hipótese de necessidade de cobrança judicial de obrigações assumidas pela parte inadimplente.
3. O percentual da taxa de juros cobrada (0,6356% ao mês) demonstra a ausência de abusividade.
4. As entidades fechadas de previdência complementar não podem ser consideradas operadoras componentes do Sistema Financeiro Nacional e, por este motivo, não estão autorizadas a capitalizar juros. Precedentes STJ.
5. A compensação se admite entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. A divergência estabelecida entre as partes, quanto ao valor a ser abatido, evidencia a impossibilidade de aplicação do instituto da compensação, diante de sua iliquidez. Precedente TJDFT.
6. Deu-se provimento parcial ao recurso da autora. Deu-se provimento parcial ao apelo adesivo do réu.